Tribunal: TJDFT
Processo: 0735437-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Furto qualificado. Detração penal. Reincidência. Regime prisional.
1 – Mesmo que a pena seja inferior a 4 anos, se as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, o regime prisional poderá ser semiaberto (art. 33, § 3o, do CP).
2 – Se o regime semiaberto foi fixado em razão da reincidência do réu, a detração penal não acarreta alteração do regime inicial de cumprimento da pena. Eventual progressão de pena deve ser requerida ao juiz da execução.
3 – Apelação não provida.